Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701510-06.2020.8.07.9000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ADIRSON VASCONCELOS RECORRIDO: AGUAJUSTA DF TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O recurso apresentou suficientemente as razões do seu inconformismo, impugnando o indeferimento da decisão agravada, razão pela qual merece conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Não se verifica, ao menos por ora, abuso do direito processual de recorrer, motivo pelo qual a improcedência do recurso não é manifesta a ensejar a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado foi proferido em manifesta afronta à prova produzida nos autos. Pugna por nova decisão para que seja transformado o cumprimento de sentença por meio de execução de obras de engenharia em perdas e danos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, caput, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, repisando os argumentos do especial. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CÁSSUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID 28548605 e ID 28548607). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à salientada contrariedade ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil. A respeito, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1752104/AM, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 12/8/2021. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, constato que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece trânsito o apelo extraordinário fundado na salientada afronta aos artigos 5o, caput, da Constituição Federal, e 489, § 1o do Código de Processo Civil, porquanto a parte recorrente também deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Quanto à referida matéria, já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1210637 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e 12/12/2019, e decisão monocrática proferida no ARE 1330427, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 21/7/2021). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. Especificamente, em relação ao exposto vilipêndio ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, cumpre acrescentar que, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, sua irresignação não cabe prosseguir. Com efeito, para a análise da tese recursal, da mesma forma, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019, e ARE 1301277 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 25/6/2021). Ademais, no que diz respeito à indicada negativa de vigência ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019, e decisão monocrática proferida no RE 1326652, da Relatoria da Ministra ROSA WEBER, DJe 23/6/2021). No tocante à reputada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado CÁSSUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID 28548605 e ID 28548607). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005